Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR QUE FIGURA COMO ALIENANTE FIDUCIÁRIO NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENHORA DEFERIDA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CORRESPONDENTE A 30% DA RENDA MENSAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.

1. Considerando que o executado figura no registro imobiliário como alienante fiduciário do bem e que não há nos autos documento hábil a comprovar que os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram alienados para terceiro, não há óbice à penhora dos seus direitos aquisitivos.

2. Ainda que se reconheça que, por dever de lealdade, cabe ao devedor comunicar ao Juízo que o bem que a parte credora pretende penhorar não mais lhe pertence, não pode, por desconformidade com o disposto no artigo 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que eventual direito sobre o imóvel pertencente a terceiro deve ser arguido pelo interessado em sede própria (artigo 674 do CPC).

3. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o bloqueio efetivado nas contas bancárias do devedor corresponde ao percentual de cerca de 30% da sua renda mensal, o que, com amparo na jurisprudência e nas regras de experiência comum (artigo 375 do CPC), permite concluir que a constrição realizada sobre a integralidade dos valores bloqueados não impedirá o executado de viver com dignidade.

5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.